Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, o apelo interposto pela aqui agravante em face da sentença que resolvera a ação manejada em seu desfavor pelo agravado, da qual emergira o provimento recorrido nesta sede, fora resolvido positivamente, sendo reformada a sentença, que, a seu turno, havia julgado procedentes os pedidos iniciais[1]. A par da inércia do embargante ao ser instado a se manifestar aceca da subsistência de seu interesse na resolução dos embargos de declaração que interpusera nestes autos[2], a resolução do recurso de apelação aviado nos autos principais repercute, como é cediço, na formulação declaratória, pois visava o reconhecimento da perda de objeto deste agravo de instrumento ante a prolação de sentença, deixando os aclaratórios carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, resolvido o apelo, a insurgência recursal restara irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes embargos de declaração. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70364069 (fls. 622/639), Apelação Cível no 0742531-51.2024.8.07.0001. [2] - ID Num. 70367808 (fl. 353).